Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LONGA DISTÂNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE. REJEIÇÃO. ARTIGO 32-A, DA LEI No 6.766/79. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA INFRAESTRUTURA ANEXA AO TERRENO. Sabendo-se que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, distante mais de oitocentos quilômetros, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, de acordo com o artigo 7o, do Código de Processo Civil. A interveniente/anuente que atuou, ainda que indiretamente, junto à construtora, deve figurar no polo passivo da demanda que objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por atraso na entrega do bem, conforme disciplinam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, é objetiva e solidária a responsabilidade de todos aqueles responsáveis pela prestação do serviço. Não há que falar em aplicabilidade do artigo 32-A, da Lei no 6.766/79 – que prevê a possibilidade de restituição dos valores pagos em doze parcelas, deduzindo-se uma série de rubricas – quando ficou provado que não foi o adquirente quem deu causa à resolução contratual. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passados quase cinco anos, sem notícia da implantação da infraestrutura ajustada em contrato (rede de distribuição de água, galeria pluvial, drenagem, rede de distribuição de energia e pavimentação asfáltica) em relação aos terrenos objeto da avença, mostra-se apta a configuração de danos morais indenizáveis, em razão do longo período de atraso. Precedentes do STJ.